Tribunal: TJMT
Processo: 1006343-46.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO no 1006512-33.2022.8.11.0000 – CLASSE 1231 – CNJ – CUIABÁ
Excipiente: ÁUREO MARCOS RODRIGUES
Excepta: ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA - JUÍZA DE DIREITO
Número do Protocolo: 1006512-33.2022.8.11.0000
Trata-se de “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E DE IMPEDIMENTO” (sic) arguida por Áureo Marcos Rodrigues contra a MMa. Juíza de Direito Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, em razão de sua atuação nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais” (Proc. no 0047610-67.2014.8.11.0041), ajuizada contra o excipiente por Rubens de Oliveira Santos Filho, em trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Verifica-se que a arguição é proveniente da mesma controvérsia que originou a Exceção de Suspeição no 9.722/2018, rejeitada por acórdão proferido em 05/12/2018, sob relatoria do eminente Des. Dirceu dos Santos (cf. certidão vinculada ao Id. no 123731478).
Considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e, ainda, que o art. 80, § 1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide (...)”, tornou-se prevento o Exmo. Sr. Des. Dirceu dos Santos, em razão de ter sob sua ilustre relatoria a Exceção de Suspeição no 9.722/2018.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para o competente relator.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator